Tribunal: STF
Processo: Rcl 77486
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Sode Intermediação de Negócios S.A. e outra contra decisão mediante a qual conferi parcial provimento à presente reclamatória para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0011761-52.2021.5.15.0130, por entender que o TRT 15 impôs indevido óbice ao processamento do recurso de revista interposto, impedindo que o TST se manifeste, fundamentalmente sobre a controvérsia instaurada nos autos, referente ao “[r]econhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa administradora de plataforma digital” - Tema 1.291 RG. 



    Sode Intermediação de Negócios S.A., fazendo alusão ao art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, defende que a decisão embargada foi omissa quanto à necessidade de sobrestamento do feito na origem. Para tanto, afirma que, 



    “[...] uma vez “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.



    Além disso, em reverência ao princípio da segurança jurídica, que decorre do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, tem-se que a decisão que reconhece a repercussão geral deverá acarretar a suspensão de todos os processos afetados, visando evitar julgamentos diversos e conflitantes sobre a mesma questão. Tal medida é essencial para assegurar a efetividade na promoção da estabilidade, coerência e integridade sistêmicas, conforme preconizado pelo artigo 926 do CPC” (e-doc. 32, p. 2-3). 



    Afirma, ainda, a ocorrência de erro material na parte dispositiva da decisão embargada “em relação à indicação do número do processo, na medida em que indicou dois dígitos adicionais de forma equivocada” (e-doc. 32, p. 4).



    Requer, assim, que sejam sanadas as omissões apontadas, inclusive com efeitos modificativos.



    É o relatório. Decido. 



    Com razão a parte embargante no tocante a existência de erro material quanto ao número do processo informado na parte dispositiva da decisão embargada.



    Já no que se refere ao pedido de suspensão nacional do processo, registro que o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil traz a faculdade do relator no Supremo Tribunal Federal de, após reconhecida a repercussão geral da matéria trazida nos autos, determinar “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    Sobre a questão é assente a jurisprudência da Corte no sentido de que 



    “[a] suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (v.g. RE nº 966.177/RS-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8.3.2018).



    Nessa medida, verifiquei que, embora protocolada a Petição nº 59.254/25 nos autos do Recurso Extraordinário 1.446.336 (vinculado ao Tema nº 1.291 da Repercussão Geral), até o momento não houve análise do pedido ou determinação de suspensão nacional dos processos que guardam aderência estrita com a matéria discutida naqueles autos, motivo pelo qual afasto a alegada omissão no ponto suscitado.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração tão somente para sanar o erro apontado, mantida no mais a decisão embargada, passando a constar na parte dispositiva:



    “Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, dou provimento ao agravo e reconsidero a decisão agravada para, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgar parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TRT15 que impôs óbice ao processamento do recurso de revista interposto no Processo nº 0011761-52.2021.5.15.0130, devendo a autoridade reclamada conferir trâmite o recurso para que o TST se manifeste, fundamentadamente, sobre a controvérsia instaurada nos autos”.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente